Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-75.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001012-75.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADENIR AMORIM GONCALVES Advogado(s): MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MILENA LEITE FLORES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s):ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. LEI MUNICIPAL Nº 796/2016. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 16, I, E 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL ULTRAPASSADOS. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. INAPLICABILIDADE PARA CONVALIDAR LEI VICIADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por servidor municipal integrante da Guarda Civil, buscando o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Municipal nº 796/2016, pagamento de adicional remuneratório e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em análise: (i) se a ausência de intimação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica enseja nulidade processual; (ii) se a Lei Municipal nº 796/2016 é formal e materialmente constitucional, possibilitando o pagamento do adicional remuneratório e eventual indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Preliminar rejeitada: a intervenção do Ministério Público somente é obrigatória quando presente interesse público primário ou social, não configurado no caso de demanda individual envolvendo direitos funcionais específicos. 4. Lei Municipal nº 796/2016 sancionada a apenas dez dias do término do mandato, em afronta ao art. 21, parágrafo único, da LRF. 5. Ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro exigido pelo art. 16, I, da LRF. 6. Limite de gastos com pessoal do Executivo municipal ultrapassado (61,71% da RCL), em desacordo com o art. 20, III, "b", da LRF, inviabilizando o benefício. 7. Princípios da igualdade e da confiança legítima não se sobrepõem à supremacia da Constituição e à legalidade estrita, não convalidando norma inconstitucional. 8. Danos morais não configurados, ausente ato ilícito por parte da Administração, que atuou dentro de sua competência legal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação do Ministério Público não enseja nulidade processual em demandas individuais que tratem de direitos funcionais específicos de servidores. 2. É formal e materialmente inconstitucional lei municipal que, editada nos últimos 180 dias do mandato e sem estudo de impacto orçamentário-financeiro, institui adicional remuneratório, especialmente quando o ente já ultrapassa o limite legal de gastos com pessoal." _____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 16, I, 20, III, "b", e 21, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, 86, 98, § 3º, e 178, I. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001012-75.2023.8.05.0038, sendo Apelante Adenir Amorim Gonçalves e Apelado Município de Camacan/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator